Tribunal: TJDFT
Processo: 0738522-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738522-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RADIOHELP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME, RAISSA XAVIER ROCHA CARNEIRO, PEDRO IVO ROCHA DE MACEDO APELADO: REGINA STELLA QUINTAS FITTIPALDI D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o presente recurso de apelação está associado ao agravo de instrumento no 0711205-81.2021.8.07.0000, também de minha relatoria, o que impede o julgamento do apelo antes da apreciação do agravo. Desse modo, considerando que o art. 946 do Código de Processo Civil disciplina que “o agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo”, retornem os presentes autos em conclusão conjunta com o agravo de instrumento no 0711205-81.2021.8.07.0000, que versa sobre decisão de indeferimento de gratuidade de justiça proferida pelo juízo de origem. Publique-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator